Tribunal: STJ
Processo: 0505596-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062772 - SP(2025/0505596-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração do HC
, já julgado por esta Corte.
n. 1.015.798/SP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega a ocorrência de violação domiciliar e invalidade da prova decorrente dessa
medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido
de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em
anterior.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
Documento eletrônico VDA55186396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 10b2edb9-71b4-42d7-a53d-05fb60a9a578

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 10b2edb9-71b4-42d7-a53d-05fb60a9a578

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062772 - SP(2025/0505596-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração do HC
, já julgado por esta Corte.
n. 1.015.798/SP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega a ocorrência de violação domiciliar e invalidade da prova decorrente dessa
medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido
de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em
anterior.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54113912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 338da554-0aec-4570-8e95-85ad027f1352

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
de
DIONATAN BRITTO TOBIAS
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
, por ser
habeas corpus
reiteração do HC n. 1.015.798/SP.
Nas razões, a defesa reafirma que houve violação de domicílio e desvio de finalidade
no cumprimento de mandado de prisão civil, com indevida “fishing expedition” após a captura
do paciente em via pública, sem justa causa nem consentimento válido para ingresso na
residência, pleiteando a aplicação da jurisprudência desta Corte (HC n.
HC n.
663.055/MT,
810.549, HC n.
e HC n.
) para reconhecer a ilicitude das provas (e-STJ,
695.457/SP
598.051/SP
fls. 149-157).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o
conhecimento e provimento do agravo para concessão da ordem de habeas corpus, a fim de fazer
cessar o alegado constrangimento ilegal e colocar o paciente em liberdade; ainda, a concessão de
ofício, nos termos do
-A, ou, caso não seja esse o entendimento, que seja determinado ao
art. 647
Tribunal a análise da nulidade arguida na inicial (e-STJ, fls. 148 e 158-159).
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA54113912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 338da554-0aec-4570-8e95-85ad027f1352

Conforme posto na decisão impugnada, este
constitui mera reiteração
habeas corpus
HC n.
-
do
1.015.798/SP cuja ordem não foi conhecida, em decisão de
- isso porque
8/9/2025
há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (APC
1504769-04.2024.8.26.0400), o que constitui óbice ao seu conhecimento. Logo, houve o
esgotamento desta instância para conhecimento do tema.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n.
já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
712.783/SP,
anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
mandamus
conforme
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n.
art. 210
756.282/SE,
Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/10/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
752.006/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO
DO PLEITO FORMULADO NO HC N.
LITISPENDÊNCIA.
750.512/SP.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n.
foi formulada idêntica pretensão em favor do ora
750.512/SP,
Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em
que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem
ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência
defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
172.358/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54113912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 338da554-0aec-4570-8e95-85ad027f1352

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.772 / SP
Número Registro: 2025/0505596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15047690420248260400 22559942024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIONATAN BRITTO TOBIAS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: ac70d326-0a6d-4556-be7c-f400594f7a8d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: ac70d326-0a6d-4556-be7c-f400594f7a8d